Tribunal: TCU
Processo: 000.037/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto(s) do processo: Contrato: 6/2015 - Representação acerca do contrato de gestão especial gratuita celebrado entre a EBSEERH e a Universidade do estado do Rio de Janeiro - UNIRIO.

Inteiro teor:
Acórdão 186/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação apresentada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com base em resultado de trabalho de auditoria realizada pela Auditoria Interna daquela estatal, na qual se verificaram irregularidades ocorridas no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (HUGG-Unirio); Considerando que, mediante o Acórdão 8077/2023-TCU-Primeira Câmara , este colegiado converteu os autos em tomada de contas especial, determinou ao HUGG e à Unirio, que, no prazo de 180 dias, adotassem providências para apuração das ocorrências relacionadas a ausência de fundamento legal para pagamento de bolsas, ausência de processo adequado de liquidação da despesa, ausência de prestação de contas e do pagamento de auxílio transporte aos bolsistas, sem amparo legal, no período de 2001 a 2015; bem como determinou a citação de diversos responsáveis e a audiência de Fernando Raphael de Almeida Ferry, ex-Superintendente/Diretor do HUGG-Unirio, para que apresentasse razões de justificativa quanto à renovação de contrato emergencial por prazo superior a 180 dias (Contratos 12/2019 e 6/2020), com violação do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993; Considerando que foram autuados os processos de tomada de contas especial TC Processo 027.526/2023-2 , TC Processo 033.092/2023-0 e TC Processo 033.094/2023-3 ; e, para monitorar a determinação ao Hospital e à Universidade, autuou-se o TC Processo 037.301/2023-3 ; restando pendente, nestes autos, somente a avaliação das razões de justificativa apresentadas por Fernando Raphael de Almeida Ferry, em resposta à audiência do item 9.4 Acórdão 8077/2023-TCU-Primeira Câmara , o que é objeto do presente acórdão; Considerando que, embora os contratos emergenciais irregulares tenham decorrido da falta de planejamento da administração do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), que não realizou licitação a contento para a contratação regular dos serviços de limpeza e higienização, não há evidências de desídia de Fernando Raphael de Almeida Ferry neste caso; tampouco ocorreram outras irregularidades nessas contratações que indicassem possível dano ao Erário; Considerando que o art. 143, inciso III, do RI/TCU, prevê que, a critério do relator poderão ser submetidos, mediante relação, os processos referentes a auditorias e inspeções em que o relator esteja de acordo com as conclusões do servidor responsável pela análise do processo e com os pareceres das chefias da unidade técnica, desde que não concluam pela ocorrência de ilegalidade ou irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, §1o, do RI/TCU, em acolher as razões de justificativa apresentadas por Fernando Raphael de Almeida Ferry quanto ao objeto da audiência do item 9.4 Acórdão 8077/2023-TCU-Primeira Câmara , emitir a orientação do item 1.7 deste acórdão ao HUGG, dar ciência desta deliberação ao responsável, ao HUGG, à Unirio e à Ebserh, e arquivar este processo, de acordo com os pareceres uniformes constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.037/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fernando Raphael de Almeida Ferry (XXX.425.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Universitário Gaffree e Guinle da Unirio - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Renata Porto da Luz (096691/OAB-RJ). 1.7. Orientação: dar ciência ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a execução de contrato emergencial, por prazo superior a 180 dias, configura afronta ao art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993.